Tribunal: TJSP
Processo: 2022659-71.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Multas e demais Sanções
Órgão julgador: Osvaldo de Oliveira
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-07-23
Data de publicação: 2020-07-23

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO.
1. Ação anulatória – Infrações de trânsito – Clonagem de veículo – Decisão saneadora do feito - Impugnação – Ato judicial que não está relacionado nas hipóteses do artigo 1.015 Código de Processo Civil vigente – Rol taxativo (numerus clausus) que deve ser respeitado – Exegese da doutrina e da jurisprudência.
2. Recurso não conhecido.